Tribunal: STF
Processo: RE 100276
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
COMERCIO DE FERTILIZANTES. NÃO APLICAÇÃO, POR INCONSTITUCIONALIDADE,
DO ARTIGO 8. DA LEI 6.138/74 E DO ARTIGO 66 DO DECRETO 75583/75.
A NÃO APLICAÇÃO, "INCIDENTER TANTUM", DE UMA NORMA PELO PODER
JUDICIARIO, QUE A TEM POR INCONSTITUCIONAL, NÃO NEGA VIGENCIA A ESSA
NORMA, PELO FATO DE QUE CABE AO SENADO FEDERAL (ART-42, VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) SUSPENDER A SUA EXECUÇÃO APÓS DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE DISSIDIO COM A SÚMULA 545.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.